Tribunal: STF
Processo: ARE 940225
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-19
Data de publicação: 2016-05-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE EXTINGUE EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). CABIMENTO DE APELAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Assentada a constitucionalidade do art. 34 da Lei 6.830/1980 (ARE 637.975-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 1º/9/2011, Tema 408), a controvérsia relativa ao cabimento de apelação contra decisão que extingue execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação do dispositivo legal retrocitado, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.